Tribunal: TJBA
Processo: 8015116-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015116-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LICIA DO ESPIRITO SANTO VIANA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RÉU. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contratos de cartão de crédito consignado -já exibidos espontaneamente pelo réu -, afastando a condenação em honorários sucumbenciais e reduzindo o valor da causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). O recurso sustenta (i) suposta resistência administrativa justificadora de honorários e (ii) indevida redução do valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetiva resistência administrativa ou processual apta a atrair a condenação em honorários sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade; (ii) saber se foi correta a redução do valor da causa, considerada a natureza da ação de exibição de documentos. III. Razões de decidir 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC. 4. Não restou comprovada resistência administrativa do réu. A resposta apresentada pela instituição financeira consistiu em mera orientação procedimental, sem negativa de fornecimento dos documentos. Não há evidências de esgotamento das vias administrativas ou de negativa expressa. 5. A apresentação espontânea dos contratos em contestação evidencia ausência de resistência processual, inexistindo sucumbência do réu a justificar condenação em honorários. 6. A redução do valor da causa é adequada, porque a ação de exibição de documentos não possui conteúdo econômico imediato e não busca revisão contratual, cobrança ou indenização, sendo desproporcional o valor inicialmente atribuído. A correção pelo juízo se insere no art. 293 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de resistência administrativa ou processual afasta a incidência do princípio da causalidade e impede a condenação em honorários sucumbenciais em ação de exibição de documentos. 2. É legítima a redução do valor da causa quando o montante inicialmente atribuído se mostra desproporcional à natureza meramente exibitória da demanda.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 292, 293, 396 e seguintes, 1.010, II e III, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8015116-52.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Licia do Espirito Santo Viana e Apelado o Banco Daycoval S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator